Tribunal: TJBA
Processo: 8037578-40.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037578-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCOS LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LIZ ALVES COSTA

IMPETRADO: EXMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - PROCESSO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE CONSTITUIR
A
DVOGADO
DATIVO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
Paciente acusado da prática de crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, requerendo a concessão de liberdade, em razão do excesso de prazo da prisão, sem que a defesa tenha dado azo.

II -

A Autoridade Coatora, nas Informações prestadas, pontuou que a
autoridade Policial encaminhou o Auto Prisão em Flagrante em 23/09/2022. Consta dos autos que, no mesmo dia, por volta das 06:33h, o Paciente foi preso em flagrante delito, por ter matado a vítima ANDRÉ BERTOLDO ALVES, com golpes de panela na cabeça e golpes de faca e de facão no pescoço, costas e barriga, os quais foram suficientes para a morte da vítima no local dos fatos. O paciente confirmou a autoria e materialidade do delito.

Atendendo a requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 27.09.2022, nos autos nº 8000490-68.2022.805.0075.

O Ministério Público ofereceu Denúncia em 19.10.2022, que foi recebida em 29.03.2023.

Foi nomeado defensor dativo, tendo apresentado a resposta à acusação em 29.07.2023.

Os autos encontram-se conclusos para designação de audiência de instrução (...)”. (ID 47344591).

III
-
Pedido de excesso de prazo que não se acolhe. Apesar dos argumentos da impetrante, a instrução do feito vem se desenvolvendo dentro de prazo razoável, levando-se em consideração as dificuldades naturais para a realização da referida assentada. O
Magistrado de Primeiro Grau destacou que o acusado foi intimado para apresentar resposta à Acusação em 27 de abril de 2023 e quedou inerte, sendo nomeado defensor dativo na data de 16 de junho de 2023 e apresentada Resposta à Acusação em 29 de junho de 2023.

IV
-
Como cediço, o excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal.

V –
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VI
– ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8037578-40.2023.8.05.0000
, do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA, sendo Impetrante Bela. LIZ ALVES COSTA, e, Paciente,
MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do
WRIT e DENEGAR A ORDEM
. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador/BA, 12 de setembro de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator